Tribunal: TCU
Processo: 004.877/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de admissão emitidos pela Caixa Econômica Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão emitidos em favor de Ewerton Araujo de Moraes, Felipe Nogueira Tavares, Marco Antonio Neves da Silva, Rosane Guimaraes Magalhaes Serpa e Zeuner Guimaraes Povoa Junior, negando-lhes registro; 9.2. esclarecer à entidade de origem que as presentes admissões poderão ser mantidas, em razão de estarem amparadas por decisão judicial transitada em julgado; 9.3. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos interessados.